Tribunal: STF
Processo: Rcl 80317
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Nimbi S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da 49ª Vara do Trabalho de São Paulo (Processo 1000968-78.2023.5.02.0049), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e da ADI 5.835, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como no julgamento do Tema 590-RG, RE 688.233, Rel. Min. DIAS TOFFOLI e, ainda, do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “9. Trata-se de reclamação trabalhista de n. 1000968-78.2023.5.02.0049, ajuizada pelo programador LEANDRO DA SILVA VEIGA, qualificada na petição inicial, (...) contra NIMBI S.A. (primeira reclamada), WEBB SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (segunda reclamada) e INTECNOLOGY TECNOLOGIA PROGRAMAÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. (terceira reclamada) requerendo vínculo de emprego com a ora Reclamante, e a condenação das reclamadas à satisfação dos pedidos contidos na petição inicial de id 1b51d62. Deu à causa o valor de R$ 4.595.585,68 (quatro milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). 



    [...] 



    1. Com o máximo respeito às instâncias a quo, a decisão não observou o comando das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em especial a ADPF de n. 324, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, e a RE 958.252, de Relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    2. Cumpre esclarecer inicialmente que o Reclamado era sócio da empresa WEBB SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, que pertence ao grupo econômico da Reclamante, possuindo inclusive ações da empresa, detendo total autonomia na direção do seu trabalho, conforme confirmado pelas testemunhas. Assim, para que se reconheça o vínculo de emprego, é necessária a caracterização dos requisitos do art. 3º da CLT. O reclamado é profissional de nível superior, com remuneração compatível a um sócio, sempre sendo conhecedor das condições contidas no contrato social da empresa. 



    [...]



    5. Com efeito, não havia na relação estabelecida entre o Sr. LEANDRO DA SILVA VEIGA e a ora RECLAMANTE qualquer imposição quanto ao cumprimento de horário, sem qualquer subordinação recebendo pró-labore e a distribuição de lucros da empresa da qual era sócio de fato e de direito, detendo todos os poderes de mando e de gestão, admitindo, demitindo, concedendo férias, folgas, tendo sob sua gestão por volta de oito subordinados. 



    [...]



    21. No entanto, cumpre frisar que o Juízo da 49ª Vara de Trabalho de São paulo, vinculada ao Tribunal Regional da 2ª Região (São Paulo), nos autos do processo n. 1000968-78.2023.5.02.0049, proferiu sentença reconhecendo o vínculo de emprego com um ex-sócio da empresa Reclamante mesmo após a suspensão nacional determinada no Tema 1.389 (...).



    22. Portanto, à luz de todas as provas produzidas nos autos, mormente a CONFISSÃO do AUTOR quanto aos poderes de mando e gestão, e ainda por deter ações da empresa, resta comprovada a inexistência dos requisitos necessários ao reconhecimento do vínculo de emprego, bem como ofensa às decisões proferidas por esta e. Corte no julgamento da ADC 48, na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725-RG), na ADI 5.835 MC/DF e no RE 688.223 (Tema 590 - RG), que permitem diversos tipos de contratos distintos da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT.” 



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pela 49ª Vara do Trabalho do TRT da 02ª Região nos autos Reclamação Trabalhista 1000968- 78.2023.5.02.0049, na linha dos fundamentos já expostos, diante do desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADPF 324 e no RE 958.25”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle invocados são os definidos pela CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 5.835, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como do Tema 590-RG, RE 688.233, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Juízo reclamado reconheceu a existência do vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio ao contrato social formalizado entre as partes, sob os seguintes fundamentos:



    “Diante do longo período debatido e da complexidade do polo passivo, é importante repassar alguns elementos determinantes da petição inicial:



    [...]



    ‘No mês de janeiro/2009, diante dos bons serviços prestados, o reclamante foi contratado pela empresa INTECNOLOGY TECNOLOGIA PROGRAMAÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. (“INTECNOLOGY”) (baixada em 06/01/2021, conforme cartão CNPJ anexo), para o cargo de Consultor de BI Sênior. Continuou prestando serviços para as reclamadas, a partir de quando iniciou-se a contratação fraudulenta.



    [...]



    Em fevereiro/2014, por determinação da 1ª reclamada, o reclamante fora desligado pela empresa INTECNOLOGY e obrigado a compor o quadro societário da 2ª reclamada. Mais uma vez com o intuito de fraudar a lei trabalhista.



    [...]



    Foi dispensado pelas reclamadas, sem justa causa, no dia 28/06 /2021.



    [...]



    As reclamadas formam grupo econômico, na forma do artigo 2º, §2º, da CLT, devendo ser solidariamente responsabilizadas pelos direitos suprimidos do reclamante.’



    [...]



    Sob o ponto de vista processual, pode-se dizer que não se presume o trabalho autônomo ou por intermédio de pessoa jurídica. Uma vez admitida a prestação de serviço, cabe ao tomador o ônus de provar a inexistência do vínculo empregatício (art. 818 da CLT; art. 333, II, do CPC; S. 212 do TST).



    [...]



    Lembre-se que, na forma do art. 9º da CLT, não são admitidos negócios jurídicos com objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar as normas trabalhista. 



    Na espécie, saltam aos olhos os elementos do vínculo de emprego.



    [...]



    A fraude é tão grande que a dita inclusão da reclamante no contrato social somente ocorreu meses depois do início da prestação de serviços. Sim uma defesa que se arvora nos afirmados ditames das práticas comerciais consegue a façanha de defender documentação completamente insubsistente em termos lógicos.



    [...]



    No mais, a leitura de demonstrativos de pagamento de f. 73 e ss. indicam recebimentos de todos uniformes a título de ditos lucro e pró-labore, em contrariedade com qualquer prática societária verdadeira e séria.



    [...]



    ISSO POSTO,  pronuncio a prescrição das pretensões condenatórias anteriores ao quinquídio do ajuizamento da demanda, sem prejuízo da suspensão do prazo prescricional no período de 12.06.2020 até 30.10.2020, extinguindo o feito, quanto a estas, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, inclusive depósitos de FGTS, atentando-se, contudo, aos parâmetros da S. 362 do TST; e, no restante, afasto as impugnações arguidas pelas das partes, assim como decido JULGAR PROCEDENTES EM PARTE  os pedidos formulados nesta reclamação trabalhista por LEANDRO DA SILVA VEIGA, em face das reclamadas NIMBI S. A., WEBB SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  e INTECNOLOGY TECNOLOGIA PROGRAMAÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.,  julgando o feito extinto com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de: 



    1) declarar que o reclamante foi empregado da reclamada NIMBI, a partir de 02/01/2009, como  gerente de produtos, com última remuneração de R$ 24.650,08, sendo o último dia trabalhado em 28/06/2021, quando efetivada a dispensa sem justa causa, sem prejuízo da projeção do aviso prévio; 2)  condenar as reclamadas solidariamente, em razão do grupo econômico reconhecido, no seguinte: [...]” (eDoc. 19, fl. 71-83; eDoc. 20, fl. 27)



    Como se vê, a autoridade reclamada desconsiderou a legitimidade da constituição de sociedade empresária entre o beneficiário e a Nimbi S/A, ora Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização das atividades por meio do estabelecimento de sociedade, sem vínculo de emprego.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 1000968-78.2023.5.02.0049).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente